Tribunal: TJMT
Processo: 1000490-17.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000490-17.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FERNANDA ALVES DA SILVA BRANDINI - CPF: 737.756.811-91 (AGRAVADO), ALINE VENTUROLI CALDEIRA - CPF: 703.154.391-65 (ADVOGADO), VANESSA VENTUROLI CALDEIRA - CPF: 025.336.351-97 (ADVOGADO), BB SEGUROS PARTICIPACOES SA - CNPJ: 11.159.426/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA ALVES DA SILVA - CPF: 024.592.041-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE DÍVIDA CONTRAÍDA POR CÔNJUGE FALECIDO. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DIRETA DA VIÚVA.
ASTREINTES.
FIXAÇÃO EM VALOR EXORBITANTE. PEDIDO DE
REDUÇÃO.
VIABILIDADE. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, deferiu tutela provisória de urgência para determinar que os réus se abstivessem de realizar cobranças e de inscrever ou manter o nome da autora em cadastros de inadimplentes relativamente a dívidas contraídas exclusivamente pelo falecido esposo, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela provisória de urgência; (
ii
) estabelecer se o valor da multa diária fixada a título de astreintes é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito está evidenciada pela ausência de comprovação de que a autora figure como devedora, fiadora, avalista ou coobrigada nos contratos firmados pelo falecido esposo.

O ordenamento jurídico determina que as dívidas do falecido sejam satisfeitas no âmbito do espólio, observado o limite das forças da herança, não sendo admissível a imputação de responsabilidade pessoal à viúva.

A existência de ata notarial comprovando cobranças direcionadas à autora, inclusive de forma constrangedora, reforça a verossimilhança das alegações.

A comprovação da comunicação do óbito ao banco e da possível existência de seguro prestamista torna desarrazoada a manutenção das cobranças antes da apuração do sinistro.

O perigo de dano se mostra presente diante do risco concreto de negativação do nome da autora e da continuidade dos constrangimentos suportados, caracterizando prejuízo de difícil reparação.

A multa diária prevista no art. 537 do CPC é instrumento legítimo para assegurar o cumprimento da tutela, porém deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O valor da astreinte fixado em R$ 500,00 revela-se excessivo no caso concreto, comportando redução para R$ 200,00, conforme entendimento reiterado do colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil quando comprovada a inexistência de vínculo obrigacional da viúva com dívida contraída exclusivamente pelo cônjuge falecido e demonstrado o risco de dano decorrente de cobranças e negativação indevidas.

A responsabilidade por dívidas do falecido limita-se ao espólio, observadas as forças da herança, sendo ilícita a cobrança direta da viúva.

A multa diária prevista no art. 537 do Código de Processo Civil deve ser fixada em valor proporcional e razoável, podendo ser reduzida quando excessiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300 e 537; CC, art. 1.997.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1016102-39.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019.

R E L A T Ó R I O

AI

1000490-17.2026.8.11.0000

BANCO
DO BRASIL
S/A X
FERNANDA ALVES DA SILVA BRANDINI

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar que os réus se abstivessem de realizar cobranças em face da autora, bem como de inscrever ou manter seu nome em cadastros de inadimplentes relativamente a dívidas contraídas exclusivamente pelo falecido esposo, sob pena de multa diária
de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

Sustenta a parte agravante, em síntese, a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, alegando inexistir probabilidade do direito e perigo de dano, bem como excesso e irregularidade na fixação das astreintes, notadamente pela ausência de prazo razoável para cumprimento da obrigação, pugnando, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Pedido
L
iminar
foi indeferido
.
(ID.
340801898
)

C
ontrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n.
343994353.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A parte agravante busca reformar a decisão que
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o requ
erido, sob pena de multa diária
,
se abst
e
nha
de realizar cobranças em face da autora, bem como de inscrever ou manter seu nome em cadastros de inadimplentes relativamente a dívidas contraídas exclusivamente pelo falecido esposo
.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No presente caso, tais pressupostos encontram-se devidamente configurados, conforme se extrai da narrativa dos autos e da prova documental apresentada com a petição inicial
, sobretudo
em razão da i
nexistência de comprovação de que a Agravada figure como devedora, fiadora, avalista ou coobrigada nos contratos firmados pelo falecido esposo;
pela
Ata notarial que documenta cobranças dirigidas diretamente à viúva, inclusive com abordagens constrangedoras e exigência de entrega de bem (veículo) como forma de quitação
e, ainda, pela c
omprovação de comunicação do sinistro (óbito) ao canal institucional do banco/seguradora, conforme documentos juntados com a contraminuta.

O ordenamento jurídico brasileiro estabelece que as dívidas do falecido devem ser satisfeitas no âmbito do espólio, observado o limite das forças da hera
nça (art. 1.997 do Código Civil
), não sendo juridicamente admissível converter a viúva em devedora pessoal por simples conveniência de cobrança.

Ademais, havendo notícia de cobertura securitária vinculada ao financiamento (seguro prestamista) e tendo sido comprovada a comunicação do sinistro, torna-se ainda mais desarrazoada a manutenção de cobranças e ameaças de restrição creditícia contra a viúva antes da regular apuração do evento.

O perigo de dano, por sua vez, é evidente e atual, consubstanciado na continuidade do constrangimento e do abalo financeiro suportados
pela
Agravada, que aufere renda módica, além do risco concreto de negativação de seu nome, o que lhe acarretaria prejuízos de difícil reparação.

Nesses casos, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa como forma de constranger o devedor ao cumprimento da tutela específica.

Além disso, o magistrado poderá, em momento posterior, analisar o
quantum
contabilizado da multa e adequá-lo com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso em apreço, verifica-se, contudo, que a multa diária aplicada em R$
5
00,00 (
quinhentos
reais) se mostra desarrazoada e desproporcional e deve ser reduzida para o importe de R$200,00 (duzentos reais), conforme a iterativa jurisprudência deste mesmo colegiado.

Diante desse quadro, ou seja, da constatação dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, mostra-se adequado, tal e qual decidido pelo Juízo
a quo
, o deferimento da medida de urgência, com a ressalva, apenas, do patamar da multa arbitrada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir a multa diária para R$200,00 (duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026